Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-57.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
Processo no 1002487-57.2018.8.11.0051
Vistos, etc.
Os embargos de declaração opostos visam sanar a omissão no tocante ao voto proferido pela 1a Vogal.
Considerando a juntada do referido voto (id. 28357457) tem-se por sanado o vício.
As partes foram intimadas para se manifestar a respeito da juntada do referido voto, mas nada requereram.
Assim, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora